Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA PRETÉRITA SOMADA À FATURA REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de dupla apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento visando o restabelecimento de energia elétrica e declaração de abusividade da cobrança dos juros e correção monetária de dívida pretérita. 1.1. A autora requer a procedência do recurso para aplicar a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6o, VIII do CDC, declarando-se inexistente a cobrança de juros. 1.2. A ré, em sua apelação, requer a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento dos danos morais

2. No que se refere à a inversão do ônus da prova e declaração de inexistência da cobrança de juros pela recorrida. 2.1. Este Tribunal de Justiça entende que, malgrado o art. 6o, VIII, do CDC admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. 2.2. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais seja, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2.3. Nesse contexto, eventuais indícios dos termos da negociação na forma como alega, via telefone, deveriam ser comprovados pelo consumidor. “(...) 3. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos. 7. Recurso não provido. (07197062120218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022.)

3. Quanto aos danos morais, a Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, estabelece ser possível a interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário. 3.1. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de é possível suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente em relação a contas recentes, referente ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos. 3.2. Prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. 3.3. Assim, conclui-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato ilícito da ré e os danos aos direitos da personalidade da autora, pois a injustificada interrupção da energia elétrica, bem essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, razão pela qual é devida a indenização.

4. A sentença não merece reforma ao determinar que sobre o valor do dano moral incide correção monetária desde a data do arbitramento e juros desde a citação.

5. Recursos desprovidos.